Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711252-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Magazine Luiza S/A, na qual o juízo de origem afastou a exigibilidade da multa administrativa imposta à autora, em razão da apresentação de caução por meio de apólice de seguro garantia judicial. O PROCON/DF, ora agravante, sustenta que a decisão recorrida afronta os princípios da legalidade e do interesse público, uma vez que impede a cobrança da multa regularmente aplicada após processo administrativo em que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. Alega que a aceitação da apólice de seguro como caução não poderia implicar, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de violação à autoridade dos atos administrativos regularmente constituídos e à eficácia das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O agravante cita jurisprudência e dispositivos legais que entende abonadores da tese sustentada, segundo a qual apólice de seguro não é meio idôneo para suspender a exigibilidade de crédito tributário. Requer a concessão do efeito suspensivo para afastar de imediato os efeitos da decisão guerreada e, ao final, a confirmação da liminar para dar provimento ao recurso em definitivo. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, cumpre ressaltar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF constitui crédito de natureza não tributária, decorrente do exercício do poder de polícia administrativa, com fundamento no artigo 55 da Lei no 8.078/1990. Em que pese tal penalidade possua natureza pecuniária e possa ser inscrita em dívida ativa, sua origem não advém do poder de tributar, mas sim do exercício da função administrativa sancionadora atribuída ao ente público, visando à proteção do consumidor e à preservação da ordem econômica e social. Do mesmo modo, o artigo 39, §2o, da Lei no 4.320/64, ao dispor sobre a inscrição de créditos em dívida ativa, distingue expressamente os créditos de natureza tributária daqueles de natureza não tributária, como é o caso das multas aplicadas por infrações administrativas. Portanto, a multa aplicada pelo PROCON/DF, embora passível de inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, não se confunde com tributo, tampouco gera crédito tributário. Trata-se, inequivocamente, de crédito público não tributário, sujeito ao regime jurídico próprio. Sobre o tema, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça que, mutatis mutadis, permite a utilização de seguro como caução idônea para lastrear a suspensão de exigibilidade de multa aplicada, eis que se trata de crédito não tributário. Confira-se, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAÚÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". 2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental. 3. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2o, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9o da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. 4. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) Ausente, portanto, a plausibilidade da tese sustentada, exigida para a concessão do efeito suspensivo. No mesmo sentido, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, ao final do processo, em caso de improcedência do pedido de anulação da penalidade, o valor pode ser normalmente exigido da empresa agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator